Tribunal: TJDFT
Processo: 0741528-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. DESOCUPAÇÃO COM PENDÊNCIAS DE REPARO. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DOS LOCATÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento em favor da autora de: a) R$ 4.859,22, pelos reparos ao imóvel; b) R$ 14.223,29 pelos aluguéis atrasados, já incluídos a multa de contratual de 2% + juros de 1% + atualização monetária pelo IGP-M, nos termos do PARÁGRAFO PRIMEIRO da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato; c) R$ 1.140,00 a título de taxa condominial; d) R$ 4.044,51 a título de honorários contratuais, nos termos da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato entre as partes. Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. No caso, os recorrentes, em suas razões, afirmam que o imóvel foi desocupado antes da primeira vistoria, em 07/12/2021, e que a locadora se recusou, injustificadamente, em receber as chaves do imóvel, bem como que só a recebeu na última vistoria de saída em 15/03/2022. Sustenta que o laudo de saída não foi cotejado com as fotos da vistoria de entrada e que as fotos de saída só foram apresentadas em réplica. Impugna a condenação ao pagamento da reposição das cortinas da sala de cinema, o conserto do portão de entrada, o contrato de limpeza do imóvel.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações. A Lei n.o 8.245/1991 prevê, em seu art. 23, inciso III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos (Lei n. 8.245/1991, art. 23, incisos III e V).
V. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o locatário é responsável pelos aluguéis e demais encargos da locação vencidos até a entrega das chaves ((Acórdão 1261557, 07281886020188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, cabia aos locatários, diante da suposta recusa da locadora em receber as chaves, empreender os meios disponíveis para realizar a devolução, como, por exemplo, ajuizar ação de consignação das chaves, o que não foi feito. Assim, deve ser considerado como encerrado o contrato na data da efetiva entrega das chaves e assinatura do distrato, em 25/03/2022, sendo de responsabilidade dos locatários os aluguéis e demais encargos até essa data.
VI. Quanto à alegação de o laudo de vistoria final foi apresentado sem as respectivas fotografias, tal fato não invalida o consignado no citado laudo. Isso porque, ainda que o laudo esteja desacompanhado das fotografias, esse foi elaborado na presença dos locatários e de seu advogado e não há qualquer ressalva feita por eles quanto aos danos e reparos ali apontados (a não ser a anotação de que não foi cotejado com as fotos da vistoria de entrada).
VII. Além disso, o laudo de vistoria de entrada também foi realizado na presença dos locatários, sem qualquer ressalva, o que indica que o consignado no laudo correspondia à realidade. Dessa maneira, não assiste razão aos recorrentes no que tange às alegações de que a cortina na foto do laudo de vistoria de entrada está enrolada e na de saída está aberta, porquanto do laudo de vistoria de entrada (ID 166887433) consta: “ÁREA INTERNA DO BANGALÔ: SALA DE CINEMA – 5 – cortina(s): 04 de tecido usadas na cor bronze” e no laudo de saída (ID 56523798 - Pág. 2) consta: “ÁREA INTERNA DO BANGALÔ: SALA DE CINEMA – 5 – cortina(s): cortinas danificadas, furos, queimados, manchas, fazer substituição das peças danificadas e limpeza”. No mesmo sentido, quanto ao portão da garagem que consta no laudo inicial como funcionando e no laudo de saída como “portão empenado” (ID 56523798 - Pág. 1).
VIII. Além disso, no que diz respeito à limpeza da casa consta do laudo de saída a necessidade de realizar a limpeza geral da casa e, ao contrário do que sustentam os recorrentes, os comprovantes de pagamento datam de 26/06/2022 e não de um ano após a entrega da casa, sendo razoável que tenha sido feita após as obras que foram necessárias, uma vez que os recorrentes não comprovaram a limpeza do imóvel e o laudo de vistoria de entrada não consigna a necessidade de limpeza.
IX. Diante do exposto, deve a sentença recorrida ser mantida à íntegra.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.